Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-67.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013435-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDETE FARIA - CPF: 523.299.251-15 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27, CDC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos em conta bancária, supostamente indevidos por ausência de contratação.

2. A pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço, como é o caso dos descontos não autorizados em conta de consumidor, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A tese recursal de aplicação do prazo decenal (art. 205 do Código Civil) não prospera, pois a existência de norma específica no microssistema consumerista afasta a incidência da regra geral e subsidiária do Código Civil.

4. No caso em tela, restou incontroverso que os descontos impugnados ocorreram em 10/01/2020 e 10/02/2020, enquanto a ação foi ajuizada somente em 27/02/2025. Tendo o prazo prescricional se iniciado na data de cada desconto (ato lesivo), a pretensão da parte recorrente já se encontrava fulminada pela prescrição quando da propositura da demanda.

5. Nesse sentido, é a jurisprudência: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos decorrentes de cobrança indevida em conta corrente, por caracterizar fato do serviço, e não o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil." N.U 1088273-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

6. Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

9. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026